Tribunal: STJ
Processo: 1504406-36.2023.8.26.0405
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2237000 - SP
(2025/0359143-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ANDERSON LEONEL DA SILVA
ADVOGADO
: RONAN TEODOZO NUNES - SP460207
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: H D DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GIULIANO PIOVAN - SP195538
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS

7/STJ,

EMBARGOS REJEITADOS.
211/STJ, 282/STF, 283/STF, 518/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto em recurso especial.
2. A defesa aponta vícios na aplicação dos óbices processuais e requer efeitos
infringentes para viabilizar o conhecimento e o provimento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a aplicação da Súmula 7/STJ
padece de vício quando a pretensão é de revaloração jurídica; (ii) saber se há
prequestionamento implícito suficiente para afastar as Súmulas
e
211/STJ
; (iii) saber se houve impugnação específica do fundamento
282/STF
autônomo que nega sustentação oral, para afastar a
; e (iv)
Súmula 283/STF
saber se é possível apontar violação a enunciado sumular em recurso especial,
diante da
.
Súmula 518/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do
do CPP e não se prestam à rediscussão de mérito ou ao afastamento
art. 619
de óbices processuais.
5. As teses de absolvição e desclassificação exigem revisão das premissas
probatórias firmadas na origem, o que atrai a
.
Súmula 7/STJ
6. O prequestionamento foi afastado por inexistir deliberação específica da
instância ordinária sobre a matéria federal, mantendo-se as Súmulas 211/STJ
e 282/STF.
7. O fundamento autônomo relativo à negativa de sustentação oral não foi
impugnado de modo direto e específico, subsistindo a
.
Súmula 283/STF
8. A alegação de violação a enunciado sumular não se presta ao recurso
especial, conforme a
, bem como p
Súmula 518/STJ
ermanecem hígidos os
demais fundamentos de inadmissibilidade quanto à inadequação de debate
sobre atos normativos locais e à ausência de cotejo analítico na divergência.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56703344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:07:56
Código de Controle do Documento: fdaf65a4-131e-44ec-9bd5-dc931ad15a0e

9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56703344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:07:56
Código de Controle do Documento: fdaf65a4-131e-44ec-9bd5-dc931ad15a0e

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2237000 - SP
(2025/0359143-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ANDERSON LEONEL DA SILVA
ADVOGADO
: RONAN TEODOZO NUNES - SP460207
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: H D DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GIULIANO PIOVAN - SP195538
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS

7/STJ,

EMBARGOS REJEITADOS.
211/STJ, 282/STF, 283/STF, 518/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto em recurso especial.
2. A defesa aponta vícios na aplicação dos óbices processuais e requer efeitos
infringentes para viabilizar o conhecimento e o provimento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a aplicação da Súmula 7/STJ
padece de vício quando a pretensão é de revaloração jurídica; (ii) saber se há
prequestionamento implícito suficiente para afastar as Súmulas
e
211/STJ
; (iii) saber se houve impugnação específica do fundamento
282/STF
autônomo que nega sustentação oral, para afastar a
; e (iv)
Súmula 283/STF
saber se é possível apontar violação a enunciado sumular em recurso especial,
diante da
.
Súmula 518/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do
do CPP e não se prestam à rediscussão de mérito ou ao afastamento
art. 619
de óbices processuais.
5. As teses de absolvição e desclassificação exigem revisão das premissas
probatórias firmadas na origem, o que atrai a
.
Súmula 7/STJ
6. O prequestionamento foi afastado por inexistir deliberação específica da
instância ordinária sobre a matéria federal, mantendo-se as Súmulas 211/STJ
e 282/STF.
7. O fundamento autônomo relativo à negativa de sustentação oral não foi
impugnado de modo direto e específico, subsistindo a
.
Súmula 283/STF
8. A alegação de violação a enunciado sumular não se presta ao recurso
especial, conforme a
, bem como p
Súmula 518/STJ
ermanecem hígidos os
demais fundamentos de inadmissibilidade quanto à inadequação de debate
sobre atos normativos locais e à ausência de cotejo analítico na divergência.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56782367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 1a3d388f-bb1f-4e1c-be96-611903809513

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON LEONEL DA
SILVA contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental (fls. 1245-1254).
O embargante sustenta a existência de contradições, obscuridades e
ambiguidades quanto: à aplicação da
, afirmando que seu pedido é de
Súmula n. 7/STJ
revaloração jurídica e não de reexame fático; ao reconhecimento do prequestionamento,
que, segundo a defesa, estaria configurado de forma implícita nas deliberações da
instância ordinária; à exigência de impugnação específica do fundamento autônomo
relativo à negativa de sustentação oral em razão de o recurso ter sido exclusivo da
assistência; e à incidência da
apesar de ter apontado violação aos arts.
Súmula n. 518/STJ
618 do Código de Processo Penal e 937 do Código de Processo Civil (fls. 1260-1263).
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
afastar os óbices e viabilizar o conhecimento e provimento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame das razões dos
embargos de declaração.
No caso, o acusado foi absolvido em primeiro grau e condenado em sede de
apelação interposta pelo Ministério Público como incurso nos arts. 217-A, § 1o, c.c. 61,
II, g, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 9 anos e 4 meses de
reclusão, em suma porque, valendo-se da função de técnico de enfermagem e da
vulnerabilidade da vítima — sedada e contida na UTI —, fechou o biombo e colocou a
boca nos seios da paciente, conduta presenciada por outro paciente e corroborada pela
reconstituição que atestou a possibilidade de visualização do ato.
Inicialmente, a fundamentação nos embargos de declaração é restrita às
hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
O caso versa sobre agravo regimental manejado contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, por reputar ausente a impugnação específica de
todos os fundamentos da inadmissibilidade fixados na origem, como se extrai dos trechos
(fls. 1249-1254):

As decisões agravadas enfrentaram diretamente o ponto acerca da
incidência da
, assentando, de forma clara, que a pretensão
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56782367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 1a3d388f-bb1f-4e1c-be96-611903809513

recursal demanda revolvimento probatório. Além disso, destacaram a
inviabilidade de desclassificação por ter havido toque físico em uma pessoa
vulnerável (fl. 1183). À vista desses trechos, não se verifica omissão ou
equívoco na subsunção: a decisão agravada distinguiu a tese e concluiu pela
necessidade de revolvimento probatório, inviável na via especial.
(...)
No que toca ao prequestionamento, o
foi explícito ao indicar a
decisum
exigência e a incidência dos óbices pertinentes.
No que concerne às nulidades, a decisão agravada enfatizou a ocorrência de
fundamento autônomo não impugnado sobre a sustentação oral, argumento
reiterado no acórdão dos embargos (fls. 1076-1077), como se vê (fl. 1185):
No que concerne à aventada nulidade por ausência de publicação de
pauta e sustentação oral, o acórdão estadual indeferiu o pedido de
sustentação oral porque “o ” (fl. 864), argumento reiterado no
acórdãorecurso é exclusivo do assistente da acusação dos embargos
(fls. 1076-1077), constituindo-se como fundamento autônomo não
impugnado no recurso especial. O que atrai a
.
Súmula 283/STF
Nessa linha, a decisão dos embargos de declaração reforçou a deficiência de
impugnação específica (fls. 1212):
[...] deixou ele de indicar trecho específico das razões do especial que
refute, de modo direto, o fundamento suficiente assentado no acórdão
recorrido, limitando-se a veicular tese genérica. É certo que em
embargos declaratórios, não se corrige a deficiência de impugnação do
especial, nem se promove a integração de fundamentos recursais
ausentes.
Não obstante a reiteração do agravante quanto à ocorrência de
prequestionamento implícito sobre a suficiência do acervo probatório,
verifica-se que o cerne do impedimento reside na ausência de refutação
pontual quanto à inexistência de inclusão em pauta. Somada a isso, constata-
se a omissão na impugnação do fundamento autônomo relativo à preclusão
da faculdade de sustentação oral, matérias que, consoante as transcrições
acostadas, foram explicitamente enfrentadas nos provimentos jurisdicionais
combatidos.
Assim, no relativo à
e à sustentação oral, permanece o
Súmula 283/STF
fundamento suficiente e autônomo não enfrentado nas razões do especial.
Nessa moldura, a irresignação não rebate, de forma direta e literal, o
fundamento autônomo que sustenta a inadmissão.
(...)
No que tange à incidência da
, a prestação jurisdicional
Súmula 518/STJ
consignou a inviabilidade de se utilizar enunciado sumular como parâmetro
de violação em sede de recurso especial. Sobre esse ponto, o julgado
destacou que o recorrente fundamentou sua insurgência em suposta ofensa à
, o que atrai o óbice sumular supracitado.
Súmula 431/STF
Em sede de embargos de declaração, reiterou-se que a invocação dos arts.
618 do CPP e 937 do CPC foi devidamente examinada, restando consignado
que a referência a dispositivos infraconstitucionais não possui o condão de
afastar a inadmissibilidade quando a tese recursal se ancora em
contrariedade a verbete de tribunal. Inexistindo, portanto, vício de
Documento eletrônico VDA56782367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 1a3d388f-bb1f-4e1c-be96-611903809513

fundamentação ou erro material, o óbice permanece hígido nos termos
delineados.
(...)
Quanto à inviabilidade do recurso especial para o exame de atos normativos
locais, o provimento monocrático foi taxativo ao aplicar a orientação
jurisprudencial consolidada. A decisão de admissibilidade na origem já
havia destacado a impropriedade da via eleita para debater suposta ofensa a
Resolução do Tribunal
, entendimento que se coaduna com a natureza
a quo
extraordinária do recurso, o qual não admite o exame de portarias,
resoluções ou instruções normativas de caráter infralegal. Uma vez que o
agravante não logrou apresentar argumentos hábeis a desconstituir tal
fundamento, a barreira processual permanece inalterada.
(...)
No ponto do dissídio jurisprudencial, a decisão monocrática apontou a
ausência de cotejo analítico e de prova formal (fl. 1188). O agravo
regimental não demonstra ter suprido tais exigências, limitando-se a reiterar
a existência de divergência.
Por derradeiro, no tocante ao não conhecimento do agravo em recurso
especial por falta de interesse recursal, o agravante busca afastar o
fundamento, alegando que a admissão parcial do recurso especial não
ensejaria devolução integral das matérias. Contudo, o teor da decisão
específica do agravo em recurso especial (fls. 1189-1192) não foi
disponibilizado, o que impede confronto literal dos fundamentos consignados
naquela decisão com a impugnação ora apresentada, sem apresentar
argumentos capazes de confrontar a jurisprudência consolidada que se
amolda ao caso.

Na hipótese, o acórdão embargado examinou de forma direta e suficiente os
pontos controvertidos e reafirmou os óbices processuais que impediram o conhecimento
do recurso especial, não se verificando os vícios apontados.
Quanto à não impugnação específica do entrave da Súmula n. 7/STJ
identificado pela origem, embora a defesa tenha argumentado que o pedido se tratava de
mera revaloração jurídica, a decisão colegiada concluiu que o acolhimento das teses de
absolvição ou desclassificação exigiria o reexame direto das provas. O acórdão
esclareceu que a autoria e a dinâmica do crime foram estabelecidas com base em
depoimentos e reproduções técnicas, elementos que não podem ser alterados sem uma
nova análise do conjunto fático.
Dessa forma, não há obscuridade quanto ao ponto porque o raciocínio judicial
demonstrou que a pretensão defensiva buscava substituir a convicção do Tribunal de
origem sobre os fatos. Ficou consignado que a tentativa de modificar as premissas
probatórias consolidadas é inviável em sede de recurso especial, o que justifica a
manutenção do entendimento anterior.
De igual modo:

Documento eletrônico VDA56782367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 1a3d388f-bb1f-4e1c-be96-611903809513

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO CPP. REEXAME
ART. 619
FÁTICO-PROBATÓRIO
).
CORREÇÃO
DE
ERRO
(SÚMULA
7/STJ
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental
interposto em recurso especial manejado por condenado pelo delito de
corrupção ativa.
2. A defesa aponta contradição na aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ,
sustentando que o recurso especial buscaria apenas a revaloração jurídica
de fatos já estabelecidos, e não o reexame de provas. Alega, ainda,
obscuridade em razão de majoração da pena após acolhimento de embargos
de declaração do Ministério Público, sem prévia intimação da defesa, o que
caracterizaria reformatio in pejus e violação ao contraditório. Requer o
acolhimento dos embargos para sanar as alegadas contradição e
obscuridade, com atribuição de efeitos infringentes e consequente
provimento do recurso defensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece
de contradição ou obscuridade na aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ,
ao manter a condenação por corrupção ativa com fundamento em acervo
probatório tido como suficiente, de modo a legitimar a utilização de
embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes; e (ii) saber se a
correção de erro material relativa ao preceito secundário do tipo penal, que
resultou em reflexo na dosimetria da pena, poderia ser realizada sem prévia
manifestação da defesa, sem ofensa ao contraditório e sem configurar
reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, nos
termos do
do CPP e do
III, do CPC, não se prestando à
art. 619
art. 1.022,
rediscussão do mérito nem à reabertura de debate sobre questões já
analisadas.
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a
insurgência defensiva, afirmando que a condenação por corrupção ativa se
apoiou em acervo probatório apto e suficiente para demonstrar a
materialidade e a autoria, de modo que eventual alteração desse
entendimento exigiria reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ, inexistindo contradição ou obscuridade a ser sanada.
6. O acórdão embargado analisou a alegação defensiva relativa à correção
de erro material, concluindo que a correção de equívoco na leitura do
preceito secundário do tipo penal, embora repercuta na dosimetria da pena,
não implica nova apreciação jurídica, podendo ser realizada de ofício, à luz
do CPC, sem necessidade de prévia manifestação da parte contrária, não
configurando violação ao contraditório nem reformatio in pejus.
Documento eletrônico VDA56782367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 1a3d388f-bb1f-4e1c-be96-611903809513

7. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos
deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para
justificar a conclusão adotada, não se confundindo omissão com mero
desatendimento à tese da defesa ou com julgamento desfavorável.
8. A pretensão da embargante revela inconformismo com a solução jurídica
atribuída no julgamento do agravo regimental e objetiva, em verdade, a
modificação do provimento por meio de reexame da causa, o que extrapola
os limites da medida integrativa, impondo a rejeição dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.149.306/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2026,
27/4/2026)

Quanto ao aventado prequestionamento, a decisão embargada registrou, de
modo expresso, a exigência de deliberação específica da instância ordinária sobre a
matéria federal e afastou a possibilidade de reconhecimento implícito nas circunstâncias
do caso, apesar do argumento de que o debate probatório baste, o acórdão indica que a
falta de manifestação sobre a pauta e a sustentação oral impede o recurso. A ausência de
análise desses pontos específicos cria um óbice que argumentos genéricos não superam.
Não há contradição, pois o tribunal entendeu que a discussão geral é
insuficiente. O requisito de admissibilidade exige que a questão federal seja enfrentada
diretamente, o que não ocorreu na tese defensiva apresentada.
De igual modo:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
211/STJ
282/STF.
AUTORIA.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ
COMPROVADO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO.
DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois a decisão embargada
registrou a ausência de debate na origem e a inexistência de indicação de
violação ao
do Código de Processo Penal, mantendo-se os óbices
art. 619
das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
3. A tese de automatização da autoria demanda reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
4. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, porquanto utilizados
paradigmas em habeas corpus e ausente o necessário cotejo analítico.
5. A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada para
contornar requisitos recursais, e o distinguishing, tal como articulado, é
inaplicável na espécie.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56782367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 1a3d388f-bb1f-4e1c-be96-611903809513

(EDcl no AgRg nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 2.743.481/PB
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2026,
24/3/2026)

No tocante ao fundamento autônomo relativo à negativa de sustentação oral, o
acórdão embargado reafirma que permanece hígido o motivo suficiente consubstanciado
na circunstância de o recurso da origem ter sido exclusivo da assistência de acusação e
que nas razões do especial não houve impugnação específica apta a infirmar esse ponto.
A argumentação defensiva, construída em torno de ampla defesa, contraditório e
paridade de armas, foi examinada e tida por insuficiente para atacar diretamente a razão
decisória que, por si só, mantém o resultado.
Assim, não se identifica ambiguidade ou obscuridade: a decisão explicita a
deficiência de impugnação e aplica, por consequência, o óbice pertinente, esclarecendo,
ademais, que embargos de declaração não suprem ausência de impugnação específica
nem integram fundamentos recursais não deduzidos.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OPERAÇÃO TESTA DE FERRO. SÚMULAS
E
283/STF
7/STJ.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA.
DO CP.
ART. 59
IMPROCEDÊNCIA DOS VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO.
1. Não há contradição interna no acórdão embargado. As premissas e
conclusões são coerentes, com aplicação da
pela ausência
Súmula 283/STF
de impugnação específica dos múltiplos fundamentos do acórdão recorrido
quanto à nulidade por cerceamento de defesa, não bastando a alegação
genérica de nulidade absoluta para superar fundamentos fáticos autônomos.
2. Inexistem omissão ou obscuridade. O acórdão enfrentou, de forma
suficiente e clara, a tese de nulidade por cerceamento, distinguiu
revaloração jurídica de reexame de provas para justificar a incidência da
nas teses de organização criminosa e lavagem de dinheiro, e
Súmula 7/STJ
explicitou os elementos concretos da dosimetria. Em conformidade com a
orientação do Supremo Tribunal Federal, decisões não precisam ser
analíticas, bastando fundamentação suficiente para a conclusão (QO no AI
n. 791.292).
3. A classificação das teses absolutórias como reexame fático-probatório
observa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão se
baseou em premissas fáticas soberanamente fixadas (função de gerente,
ascendência sobre recrutadores e modus operandi sofisticado; pulverização
mediante uso de máquina PagSeguro), o que afasta a alegação de mero
exaurimento e de ausência de dolo autônomo.
4. A dosimetria foi mantida por fundamentação idônea e concreta, dentro da
discricionariedade vinculada do julgador, sem critério matemático
obrigatório para a exasperação.
Documento eletrônico VDA56782367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 1a3d388f-bb1f-4e1c-be96-611903809513

5. Manifesto inconformismo não autoriza aclaratórios. Advertência quanto
ao caráter protelatório, com aplicação dos consectários conforme
jurisprudência desta Corte, em caso de novos embargos manifestamente
improcedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.211.218/DF
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
18/12/2025)

No que se refere à incidência da
, o acórdão embargado
Súmula n. 518/STJ
consignou que, no capítulo examinado, a insurgência estruturou-se como contrariedade a
enunciado sumular, razão pela qual subsiste o óbice, ainda que haja referência
concomitante a dispositivos legais.
A defesa afirma que citou os arts. 618 do Código de Processo Penal e 937 do
Código de Processo Civil como fundamento principal, trazendo a súmula apenas como
reforço, mas o colegiado esclareceu que essa menção não afasta a inadmissibilidade
quando a tese se ancora, de forma determinante, na ideia de violação a verbete, o que não
se qualifica como lei federal para os fins do recurso especial. Não há, portanto,
contradição, pois a decisão indica a premissa aplicada e sua consequência processual de
modo coerente com a fundamentação adotada.
Por derradeiro, a decisão embargada também reafirma a inadequação do
recurso especial para discutir suposta ofensa a atos normativos locais, e a insuficiência na
demonstração do dissídio por ausência de cotejo analítico e prova formal, pontos que
compõem o conjunto de óbices e se mantêm incólumes.
Os embargos, ao replicar o mérito das teses e pretender afastar premissas já
definidas, não evidenciam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, mas apenas
a inconformidade com o resultado, o que não se admite pela via integrativa.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56782367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 1a3d388f-bb1f-4e1c-be96-611903809513

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0359143-7
REsp 2.237.000 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014076420238260542 00014838820238260542 14076420238260542
1407642023826054200014838820238260542 14838820238260542
15028610520238260542 15044063620238260405 2262967532023030436
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANDERSON LEONEL DA SILVA
ADVOGADO
: RONAN TEODOZO NUNES - SP460207
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: H D DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GIULIANO PIOVAN - SP195538
AGRAVANTE
: ANDERSON LEONEL DA SILVA
ADVOGADO
: RONAN TEODOZO NUNES - SP460207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: H D DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GIULIANO PIOVAN - SP195538
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDERSON LEONEL DA SILVA
ADVOGADO
: RONAN TEODOZO NUNES - SP460207
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: H D DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GIULIANO PIOVAN - SP195538
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449:10452818803@
2025/0359143-7 - REsp 2237000 Petição : 2026/0041406-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56672186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:53
Código de Controle do Documento: C82E093D-4DC0-4CFE-8A74-E2B85DF81851